Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-67.2013.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002117-67.2013.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), NEXTRANS TRANSPORTES LTDA - - CNPJ: 04.412.314/0001-52 (JUIZO RECORRENTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), MARINA DAMINI - CPF: 089.008.478-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – TAD – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE –
LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS
–
AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF
– MATÉRIA PACIFICADA EM IRDR – SENTENÇA RETIFICADA – RETRATAÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO MANTIDO.

“
1-
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas
.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; [...]”
(IRDR No
1012269-81.2017.8.11.0000).

O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a
quaestio iuris
encontra-se em conformidade com o IRDR desta e. Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Araguaia-MT, que nos autos do Mandado de Segurança
n.o
0002117-67.2013.8.11.0020
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, concedendo a segurança, para
reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo e mercadorias por meio do TAD no 1083112-5.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 25/04/2017 retificou a sentença, para reconhecer a legalidade da apreensão, pelo fato de se tratar de se tratar de infração relacionada a própria operação.

Contra essa decisão a parte

NEXTRANS TRANSPORTES LTDA
interpôs o Recurso Extraordinário n.o 127843/2017, onde arguiu que a decisão estava em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no recurso paradigma ARE 914045/RG/MG (tema 856).

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determinou
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança
n.o
0002117-67.2013.8.11.0020
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, concedendo a segurança para
reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo e mercadorias por meio do TAD no 1083112-5, sob o fundamento de ser ilegal a aplicação de meio coercitivo para o recolhimento de dívida fiscal.

Esta e. Corte, em sessão realizada no dia 25/04/2017, retificou a sentença, para reconhecer a legalidade da apreensão, pelo fato de se tratar de se tratar de infração relacionada a própria operação.

Pela análise d
o TAD
no 1083112-5
colacionado com a exordial é possível observar que a sua lavratura
decorreu da constatação, pela autoridade fazendária, de que as mercadorias não estavam acompanhadas de todos os documentos fiscais exigidos pela legislação.

Sobre o assunto, insta consignar que no caso de compra e venda interestadual de mercadoria, devolução, remessa de bens para locação, ou ainda nos casos em que não se trate de operação mercantil, os produtos transportados para outra unidade federativa devem estar acompanhados dos documentos fiscais exigidos pela legislação tributária, para o fim de se demonstrar a sua regularidade do procedimento.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que forem solicitados, conforme prevê a Lei no. 7098/98, sob pena de implicar na apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem os documentos fiscais idôneos e/ou quando tais documentos não forem apresentados quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu,
v
erifica-se da leitura do TAD que
a operação comercial estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação, de modo que a apreensão e lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação tributária relativa à própria operação, situação fática esta que afasta a aplicabilidade da Súmula no 323 do STF.

Tal entendimento está sedimentado neste Tribunal de Justiça por meio de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1-
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas
.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.[...]”.
(IRDR No
1012269-81.2017.8.11.0000)

Com efeito, considerando que na vertente hipótese a apreensão da mercadoria e a lavratura do TAD foi realizada para coibir infração material de caráter permanente, não visualizo ilegalidade em relação à esse ato praticado pela autoridade fazendária.

Assim, não violado direito líquido e certo da parte

impetrante, de rigor se mostra retificação da sentença para denegar a ordem mandamental.

Diante do exposto, VOTO no sentido de manter o acórdão proferido por esta e. Corte na forma como consignado, no sentido de
retifica a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para denegar a segurança vindicada na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023